Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir omissão no acórdão acerca da impugnação à gratuidade de justiça, e quanto aos comprovantes de pagamento juntados extemporaneamente pela embargada, os quais não demonstram a quitação do débito.
2. Em que pese as alegações do embargante, o acórdão foi claro no que se refere à presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, bem assim de que a ré comprovou a quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.